Tribunal: TJSP
Processo: 0018622-79.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Pleito de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional.
3-) Afastamento do prazo de reabilitação, diante da inconstitucionalidade do art. 89, da Resolução SAP no 144/2010. Inadmissibilidade. Competência concorrente do Estado para legislar acerca de direito penitenciário (CF, art. 24). Possibilidade de delegação

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Pleito de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional.
3-) Afastamento do prazo de reabilitação, diante da inconstitucionalidade do art. 89, da Resolução SAP no 144/2010. Inadmissibilidade. Competência concorrente do Estado para legislar acerca de direito penitenciário (CF, art. 24). Possibilidade de delegação de atribuições com o intuito de supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais, consoante arts. 73 e 74, da Lei de Execuções Penais. Prerrogativas conferidas à Secretaria da Administração Penitenciária, que editou referida Resolução.
4-) Forma de contagem dos lapsos temporais regularmente observadas, "ex vi" do parágrafo único, artigo 90, da Resolução em estudo.
5-) Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0018622-79.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDILENI
FABIANA PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018622-79.2020.8.26.0050 -Voto no 3672
2
VOTO No 3672
Agravo em Execução Penal no 0018622-79.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Juíza de Direito: doutora Nidea Rita Coltro Sorci
Agravante: Edileni Fabiana Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Pleito de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional.
3-) Afastamento do prazo de reabilitação, diante da inconstitucionalidade do
art. 89, da Resolução SAP no 144/2010. Inadmissibilidade. Competência concorrente do
Estado para legislar acerca de direito penitenciário (CF, art. 24). Possibilidade de
delegação de atribuições com o intuito de supervisionar e coordenar os estabelecimentos
penais, consoante arts. 73 e 74, da Lei de Execuções Penais. Prerrogativas conferidas à
Secretaria da Administração Penitenciária, que editou referida Resolução.
4-) Forma de contagem dos lapsos temporais regularmente observadas, "ex
vi" do parágrafo único, artigo 90, da Resolução em estudo.
5-) Decisão mantida.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Edileni Fabiana
Pereira em face da decisão de fls. 24, que indeferiu os pedidos de progressão ao regime
semiaberto, livramento condicional ou concessão de prisão albergue domiciliar.
Nas razões de recurso, pretende a agravante a progressão de regime e
concessão e livramento condicional da pena sob a alegação de terem sido preenchidos
os requisitos objetivo e subjetivo. Sustenta ter praticado falta grave e média em
concurso em 01.06.2019, devendo ser desconsiderado o prazo de reabilitação da falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018622-79.2020.8.26.0050 -Voto no 3672
3
média. Aduz que após doze meses do cometimento da falta grave, a conduta deve ser
considerada como reabilitada.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 30/37), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 38).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento do
recurso (fls. 46/50).
II Fundamentação
O agravo não comporta provimento, mantém-se a r. decisão, da ilustre
Magistrada, doutora Nidea Rita Coltro Sorci.
Verte-se dos autos que a agravante cumpre pena total de onze (11) anos de
reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e lesão
corporal, com previsão de término de cumprimento em 12.03.2024 (fls. 18/25).
Inicialmente, anota-se não ter sido preenchido o requisito objetivo para os
benefícios pleiteados. De acordo com os cálculos indicados no boletim informativo de
fls. 18, não houve transcurso do lapso temporal exigível para progressão ao regime
semiaberto, eis que será atingido somente em 05.12.2020.
Segundo noticiado nos autos, cumpre salientar que a reeducanda cometeu
cinco faltas de natureza grave e uma de natureza média ao longo do cumprimento de
pena, sendo a última delas, de natureza grave, datada de 01.06.2019 e apurada no
Procedimento Disciplinar no 126/2019, consistente em burlar a vigilância,
desobediência e descumprimento de ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018622-79.2020.8.26.0050 -Voto no 3672
4
Em que pese entendimento contrário, a agravante também não havia
preenchido requisito subjetivo na data da decisão impugnada, não ostentava mérito.
Nos termos do artigo 112, "caput", da Lei de Execução Penal exige-se que o
sentenciado tenha bom comportamento carcerário atestado pela Diretoria da unidade
prisional.
Nesse sentido, observe-se que a agravante ostentava mau comportamento à
época dos requerimentos indeferidos.
A decisão atacada ressaltou expressamente a ausência de mérito da
agravante para a obtenção dos benefícios em tela, diante dos elementos de convicção
colhidos no processo de execução, confira-se "De antemão, verifica-se que a
sentenciada cumpre pena por crimes hediondo e comuns, objetos de três guias distintas
(GRs 5 e 6). Encontra-se em regime fechado, não havendo se falar em concessão de
albergue domiciliar, deferível apenas àqueles que se encontram em regime aberto, nos
termos da legislação de execução vigente. Possui MÁ conduta carcerária, com
reabilitação somente em 08/01/2021 (fls. 79). Logo, desatendido o requisito subjetivo
para as benesses” (fls. 34/25).
Ressalta-se faz-se necessário que ela tenha preenchido tanto o requisito
objetivo como o subjetivo, ou seja, que demonstre, de forma notória, mérito para a
concessão do benefício.
Outrossim, o juiz da execução não está limitado ao cumprimento do
requisito de ordem objetiva e ao atestado de conduta carcerária que, "in caso",
demonstrou má conduta da condenada, visto que, ostenta cinco (5) faltas disciplinares
de natureza grave e uma (1) falta disciplinar de natureza média, demonstrando que ela
não possui mérito para a progressão de regime almejada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018622-79.2020.8.26.0050 -Voto no 3672
5
Pertinente, a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N.
FABBRINI acerca do tema:
"O comportamento satisfatório é um índice importante de adaptação social
que há de ser verificado de atos positivos do sentenciado, não bastando a simples
abstenção de faltas disciplinares; deflui da boa convivência do sentenciado com os
companheiros de prisão, da aplicação nos estudos, do intercâmbio com a família. Não
tem comportamento satisfatório o sentenciado que já empreendeu fuga, burlou a
vigilância e afastou-se do presídio, envolveu-se com tóxicos, participou de movimento
paredista ou motim, praticou outras faltas graves etc. A prova do comportamento
satisfatório é consubstanciada em atestado de conduta carcerária, parecer da
Comissão Técnica de Classificação, laudo criminológico etc.” (Execução Penal. 11a
ed. São Paulo, Atlas, 2004, p. 561-562)."
Ressalta-se que, a nova redação do artigo 83, do Código Penal trazida pela
Lei no 13.964/19, que traz os requisitos do livramento condicional, exige não mais
comportamento satisfatório, mas sim bom comportamento carcerário, além do não
cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, ocorre que “comportamento
carcerário” deve ser avaliado de forma ampla, ou seja, não somente o desempenho
disciplinar individual.
Na hipótese, o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave
evidencia inequívoca falta de absorção da terapia penal até então aplicada e a ausência
de mérito para a concessão da progressão de regime, ante a existência de risco concreto
de frustrar-se o cumprimento da pena, recomendando-se, pois, que ela permaneça no
regime em que se encontra até assimilar a terapêutica penal e comprovar merecimento
para a obtenção da benesse ora postulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018622-79.2020.8.26.0050 -Voto no 3672
6
No mais, na hipótese em apreço, o prazo de 12 meses previsto no art. 89,
inc. III, da resolução SAP 144/2010, para faltas de natureza grave deverá ser iniciada a
partir do término da sanção administrativa imposta.
Por conseguinte, a última falta disciplinar de natureza grave ocorreu em
01.06.2019, a agravante havia praticado outras quatro faltas disciplinares de natureza
grave e uma de natureza média, com reabilitação prevista para 08.01.2020, logo, o
prazo de reabilitação será alcançado em 08.01.2021, nos termos o boletim informativo
de fls. 18/23.
Não se pode olvidar, todavia, que o Estado tem competência concorrente
para legislar acerca de direito penitenciário, ex vi do artigo 24, da Constituição Federal,
bem assim lhe é conferido criar Departamentos Penitenciários delegando as atribuições
que estabelecer e com o intuito de supervisionar e coordenar os estabelecimentos
penais, consoante previsto nos artigos 73 e 74, da Lei de Execução Penal.
Na hipótese, o Governo do Estado de São Paulo conferiu tais prerrogativas à
Secretaria da Administração Penitenciária, que, por sua vez, editou a Resolução SAP no
144, de 29.7.2010, e instituiu o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo que regulamenta, dentre outras matérias, os parâmetros ao
exercício do poder de disciplina, que é atribuído à autoridade administrativa, consoante
dispõe o artigo 47, da Lei no 7.210/84, sem desconsiderar que referido dispositivo legal
também corrobora entendimento no sentido de que o poder disciplinar será
desempenhado conforme disposições regulamentares editadas pela administração
penitenciária, razão pela qual não há se falar em inconstitucionalidade ou violação ao
princípio da reserva legal.
Sobre o tema, confira-se o entendimento desta c. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018622-79.2020.8.26.0050 -Voto no 3672
7
Execução Penal - Progressão ao regime semiaberto - Ausência do requisito
subjetivo - Faltas graves e falta média - Prazos de reabilitação - Forma de contagem
dos lapsos temporais - Insurgência contra o art. 89 e art. 90, ambos da Resolução no
144/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária - Inconstitucionalidade -
Inocorrência - Dispositivos que encontram respaldo no art. 24, inciso I, da
Constituição Federal, bem como o art. 47, o art. 73 e o art. 74, todos da Lei de
Execuções Penais Recurso improvido, com Observação. (TJSP -Agravo de Execução
Penal no 0007470-95.2019.8.26.0041- Rel. Alexandre Almeida j. 2.10.2019).
Acrescente-se que a estipulação de período para reabilitação da conduta do
detento, pela administração penitenciária, é medida necessária, especialmente a fim
promover a disciplina no interior dos presídios, pois, ao contrário, disciplinados e
indisciplinados teriam o mesmo tratamento e fariam jus aos mesmos benefícios, nas
mesmas épocas, nada importando o seu comportamento durante a expiação.
Superada, pois, tal questão, deve-se atentar para a forma de cálculo
preconizada no parágrafo único, artigo 90, da Resolução em estudo, no sentido que,
com a prática de nova infração disciplinar no curso do período de reabilitação, deve-se
exigir do apenado o cumprimento do tempo correspondente à soma do prazo aplicável à
falta superveniente com aquele ainda não cumprido relativo à infração anterior.
Este é o caso dos autos, o que fez com que o prazo para sua reabilitação se
estendesse até 08.01.2021.
Sobre o tema, confira-se o entendimento desta C. Câmara:
O art. 90 do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado
de São Paulo prevê expressamente que “o cometimento de falta disciplinar de qualquer
natureza, durante o período de reabilitação, acarreta a imediata interrupção do tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018622-79.2020.8.26.0050 -Voto no 3672
8
até então cumprido.” Seu parágrafo único determina, ainda, que “com a prática de
nova falta disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação que deve ser somado ao
tempo estabelecido para a falta anterior, sendo detraído do total o período já
cumprido”. Conclui-se, portanto, que é, sim, cumulativo o período de reabilitação de
múltiplas faltas graves. (Agravo em Execução no 9001094-15.2016.8.26.0050 - Rel.
Paiva Coutinho j. 26.10.2016).
Portanto, não há eiva alguma a ser reconhecida na decisão ora atacada,
devendo ser confirmada por seus fundamentos.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo em execução penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.